Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-67.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003904-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EVANISA FRANCISCA MARQUES FONSECA - CPF: 845.917.571-53 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Nº 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC)
.

R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003904-67.2019.8.11.0000 --PJE – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA:

EVANISA FRANCISCA MARQUES FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo

Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Cobrança nº 10586-22.2014.811.0003 -

Código

755498
,

proposta por
Evanisa Francisca Marques Fonseca
,
que em fase de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, aduzindo que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a Agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Afirma que, por ser a Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Rondonópolis, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Alega que, é patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados

A tutela recursal foi indeferida (Id. 7883383).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta recursal (Id. 22895979).

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do parecer de lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(Id. 23544687).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

(VOTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança nº 10586-22.2014.811.0003 - Código 755498, proposta por Evanisa Francisca Marques Fonseca, que em fase de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Eis a decisão agravada:

Vistos, etc, [...] Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias. Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. [...]

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do agravante é suspender de imediato a decisão que determinou que ele custeasse a perícia contábil, sob o argumento de que ele não postulou pela produção da referida prova, bem como, na oportunidade de manifestação foi expressamente contra sua produção. De início, esclareço que o recurso se limita a impugnar parte da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.

No caso, observa-se que, o recurso limitou a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante.

Consta dos autos, que a agravada ingressou com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou que o pagamento da prova pericial contábil, fosse pago pelo Município.

Pois bem.

Entrementes, in casu, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1274466/SC (Tema nº 871), sendo que, a matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

[...]Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento

do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Pontuo que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

(...)‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE

INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Cumpre ressaltar que, no acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, o vencido na fase de conhecimento.

Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020